Tribunal: TCU
Processo: 012.490/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3960/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em retornar os autos para a unidade técnica para proceder à avaliação a seguir determinada: 1. Processo TC- Processo 012.490/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Naimar de Barros Sismil (XXX.953.217-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que examine, em instrução fundamentada e detalhada, para fins de subsidiar a apreciação do ato de pensão instituída pelo sr. Joel Thomaz Borges, a legalidade do pagamento da rubrica " C12-AD CORG PQDT (Vantagem de caráter pessoal - Adicional/retribuição decorrente de titulação/qualificação) - Decisão judicial (Anexo "Sentença Judicial (cumprimento de julgado) "; 1.7.2. determinar ao Comando do Exército que faça juntar a estes autos, no prazo de quinze dias, os elementos com base nos quais foi admitida a existência de união estável entre o instituidor e a beneficiária, tais como declaração de imposto de renda, comprovantes de residência, inscrição em plano de saúde ou similar, conta bancária conjunta, entre outros.